Tribunal: TJSP
Processo: 2322740-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Habeas Corpus. Artigos 171, §2o-A c.c. 61, "h"; 171, §2o -A, c.c. 61, "h", c.c. 14, II e 288, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Alegação de nulidade da invasão de domicílio. Não verificada. Informações prévias de que, no local, funcionaria uma "central criminosa" utilizada para a prática dos golpes. Realizada campana em frente ao imóvel, verificaram fluxo de

Ementa:
Habeas Corpus. Artigos 171, §2o-A c.c. 61, "h"; 171, §2o -A, c.c. 61, "h", c.c. 14, II e 288, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Alegação de nulidade da invasão de domicílio. Não verificada. Informações prévias de que, no local, funcionaria uma "central criminosa" utilizada para a prática dos golpes. Realizada campana em frente ao imóvel, verificaram fluxo de pessoas entrando com notebooks. Contato com uma das investigadas, que gritou a respeito da presença da polícia, alertando os comparsas. Fundada suspeita da ocorrência do delito no imóvel, autorizando a entrada, mesmo sem mandado judicial (art. 5o, inc. XI da Constituição Federal). Limites da via eleita.
Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Acentuada reprovabilidade dos fatos delitivos, cometido por grupo criminoso especializado na prática de golpes contra pessoas idosas, causando prejuízos financeiros de alta monta, através de meio eletrônico, podendo atingir número ilimitado de vítimas. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Fls. 45/47: inviável o aditamento do HC, conforme pacífico entendimento do STF (HC 182.799/RJ, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma), pelo que não será considerado.
Ordem denegada.